Tribunal: TJSP
Processo: 2023863-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Utilização de embargos de declaração com nítido propósito infringente. Inadmissibilidade. Discussão da matéria controvertida que é suficiente para o prequestionamento. Inteligência do art. 1.025 do NCPC. EMBARGOS REJEITADOS.